Tribunal: TJDFT
Processo: 0783845-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0783845-29.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADONIAS NOBREGA DE MELO DECISÃO O Exm.o Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível n. 0729132-07.2024.8.07.0016, determinou o sobrestamento dos processos e dos recursos nos quais se discute a suspensão do prazo prescricional em casos de reconhecimento de dívida pela Administração Pública (créditos referentes a exercícios anteriores). Assim, considerando que o objeto em discussão se refere a matéria dessa divergência, determino a suspensão do presente processo até o trânsito em julgado do referido Pedido de Uniformização. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito